Tribunal: TJSP
Processo: 4002762-02.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – FALECIMENTO DO EXPROPRIADO – SUCESSÃO PELAS ÚNICAS HERDEIRAS – LEVANTAMENTO DO PREÇO INDEPENDENTEMENTE DE REALIZAÇÃO DE SOBREPARTILHA – POSSIBILIDADE, AUSENTE MÍNIMA DÚVIDA DE TAL CONDIÇÃO OU OPOSIÇÃO POR QUALQUER INTERESSADO – APELAÇÃO PROVIDA.